Tribunal: TJMT
Processo: 1030530-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030530-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVANTE), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVANTE), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVANTE), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVANTE), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (AGRAVANTE), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), 1a Vara Cível Especializada em Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO (LEI 5.764/1971, ART. 79). EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RJ (LREF, ART. 6o, § 13). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE LITIGIOSO. BASE PELO VALOR DA
CAUSA QUANDO IMENSURÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Impugnação de Crédito no 1007992-15.2025.8.11.0041, julgada procedente para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da impugnante e determinar a sua exclusão da relação de credores da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o crédito da cooperativa, lastreado em Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperada, configura ato cooperativo excluído dos efeitos da RJ (art. 6o, § 13, da LREF c/c art. 79 da Lei 5.764/1971);
e estabelecer
o regime de honorários sucumbenciais no incidente, inclusive base de cálculo e (in)aplicabilidade da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperado.

O art. 79 da Lei 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e associados para consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado.

O STJ reconhece que a concessão de crédito entre cooperativa de crédito e seu associado, inclusive por CCB, integra ato cooperativo e não se sujeita à RJ (
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; REsp 2.091.441/SP;
AREsp
2.855.276/RS); precedentes desta
Câmara no mesmo sentido (AI 1012375-62.2025.8.11.0000; AI 1011752-95.2025.8.11.0000).

Em impugnação/habilitação litigiosa são devidos honorários sucumbenciais e a fixação deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, afastada a equidade do § 8o (REsp 2.192.076/SP).

Quando a impugnação versa exclusivamente sobre a sujeição do crédito aos efeitos da RJ, o proveito econômico é imensurável e a base de cálculo dos honorários é o valor da causa (REsp 2.106.840/SP); sendo o valor da causa
elevado,
inexiste hipótese para equidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.
Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

Operações de crédito entre cooperativa de crédito e cooperado, inseridas na relação estatutária e nos objetivos sociais, configuram ato cooperativo e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (LREF, art. 6o, § 13; Lei 5.764/1971, art. 79).

Em impugnação de crédito litigiosa, são devidos honorários de sucumbência com base nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a equidade do § 8o quando o valor da causa não é irrisório.

Quando a controvérsia
cinge-se
à sujeição do crédito à RJ, o proveito econômico é imensurável e adota-se o valor da causa como base de cálculo dos honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito no 1007992-15.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido da agravada para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da impugnante e determinar a sua exclusão da relação de credores da recuperação judicial.

A agravante sustenta que a decisão agravada não considerou a necessidade de demonstração do cumprimento ao art. 3o da Lei das Cooperativas para fixação dos benefícios sociais. Argumenta que o juízo a quo não enfrentou adequadamente a questão sobre a caracterização do ato cooperativo típico, limitando-se a aplicar o §13 do art. 6o da Lei 11.101/2005 sem a devida análise dos requisitos legais.

Defende que os contratos de crédito celebrados com a cooperativa agravada não se enquadram como atos cooperativos típicos, pois não atendem aos requisitos do art. 3o da Lei 5.764/1971, tratando-se, na verdade, de operações de mercado com encargos similares ou superiores aos praticados por instituições financeiras tradicionais.

Requer a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a sujeição do crédito da agravada aos efeitos da recuperação judicial.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(id
313074860
)
.

Contraminuta apresentada (id n.
315753929
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n.

318316883
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas) define atos cooperativos como
aqueles
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
.

E apesar de o parágrafo único do art. 79 da Lei das Cooperativas dispor que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda, isso ocorre justamente porque sua essência é o
atendimento das finalidades sociais da entidade, em favor de seus cooperados.

Portanto, as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito
bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras e integrem o Sistema Financeiro Nacional, possuem natureza jurídica distinta das instituições bancárias tradicionais. Sua atuação é pautada pelos princípios do cooperativismo, notadamente a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados, reconhecendo-os como atos cooperativos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Precedentes."

(
AgInt
no REsp n. 1.875.038/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 23/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Esta Câmara de Direito privado possui o mesmo entendimento:

AI 1012375-62.2025.8.11.0000, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 e AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025.

O fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.

Ademais, a Lei Complementar no 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações realizadas entre as cooperativas de crédito e seus associados. Ao contrário, reafirma essa natureza ao estabelecer, em seu art. 2o, que "

As cooperativas de crédito
destinam-se
, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro

".

E, dentre os objetivos sociais da agravante, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados. Confira-se
(id
184893216
, 1o grau)
:

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual caracterizou a operação como ato cooperativo, com previsão expressa no instrumento contratual, o que impede a revisão dessa classificação em sede de recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A decisão do Tribunal estadual está em conformidade com a Lei n. 5.764/71, que define atos cooperativos como aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para o cumprimento de seus objetivos sociais, não resultando em operações de mercado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.855.276/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Quanto aos honorários em Impugnação ao Crédito, em virtude da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Seção daquela Corte afetou, para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.250), a seguinte questão controvertida:

“Se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente
de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência.”

Nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica — isto é, a condenação em honorários em incidentes de impugnação de crédito — nos quais haja recurso especial ou agravo em recurso especial interposto e pendente de apreciação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Todavia, até o presente momento, o entendimento prevalente na jurisprudência do STJ é no sentido de que são devidos honorários advocatícios à parte vencedora nos casos em que se verifica litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, mesmo se tratando de incidente processual e ainda que desprovido de cognição exauriente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Portanto, não há como alterar a conclusão adotada na primeira instância pela condenação em honorários advocatícios.

A agravante se insurge também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa
, alegando que seria excessivo. Pede a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

Dessa forma, altero posicionamento anterior e passo a adotar a atual jurisprudência do STJ.

Contudo, tendo em vista que o valor da causa foi fixado em R$
2.038.475,26
, não se tratando, portanto, de quantia irrisória, não se revela cabível a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso

e julgo
prejudicado o Agravo Interno de id
317741394
. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
11% sobre o valor
atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025